Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002779-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CAMILA GALDINO ORLANDI - CPF: 031.685.891-95 (APELANTE), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

“I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021)”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Camila Galdino Orlandi visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança referente ao seguro obrigatório (DPVAT) move contra a apelada, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Em síntese, sustenta a apelante que não laborou com acerto o douto magistrado ao extinguir o feito, diante da negativa da apelada em
receber o requerimento, pois instruiu a ação com ata notarial,
notificação extrajudicial, confissão expressa da própria recorrida na contestação.

Afirma que a possibilidade de protocolo do requerimento por outros meios e locais não exime a apelada de sua responsabilidade.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 110869043), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se dos autos que Camila Galdino Orlandi move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, contra a seguradora, em face de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 10 de novembro de 2019.

O douto magistrado
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais),
restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 110869032).

Irresignada, a apelante interpôs o recurso de apelação alegando
que
comprovou a recusa da seguradora em receber o requerimento, pois instruiu a ação com ata notarial, notificação extrajudicial, confissão expressa da própria recorrida na contestação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a autora. Explico.

Pretende a apelante, através do presente recurso, seja reformada a sentença para dar continuidade da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), uma vez que afirma ter comprovado documentalmente que a seguradora se recusa a receber os requerimentos administrativos.

Nesse passo, verifico que a apelante juntou aos autos documentos que supostamente comprovam a negativa de recebimento pela seguradora (id. 110871535 ao id. 110871538).

Todavia, em análise detida dos autos, é possível verificar que a “Ata Notarial de Constatação de Fato” (id. 110871535), documento que descreve a recusa sistemática da seguradora em receber e protocolar os requerimentos administrativos, foi elaborada em 08.06.2018, enquanto a ação de origem foi autuada somente em 24.01.2020, isto é, mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses depois.

No tocante ao conteúdo da referida “Ata Notarial”, é possível observar que vários advogados fizeram constar a tentativa de entrega de protocolo do requerimento administrativo na sede da empresa Porto Seguro – Sucursal Mato Grosso, mas houve recusa sistemática da empresa. Todavia, observo que o documento é genérico e não consta especificamente que houve recusa do protocolo administrativo, sem especificar dados da parte requerente.

Não obstante, os demais documentos apresentados pela apelante para supostamente justificar a recusa do recebimento do protocolo administrativo, seguem a mesma sorte, uma vez que não demonstram ter havido sequer tentativa de protocolo do prévio requerimento. Aliás, observo que em nenhum deles consta o número do processo de origem ou mesmo o nome da autora, o que demonstraria, ainda que minimamente, que houve tentativa de protocolo ou negativa de recebimento da seguradora.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em sede de julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, na sessão do dia 03.09.2014, no sentido de que se mostra imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, conforme se verifica do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação
e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
.

(...).

9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção
. (...)”

Nesse mesmo sentido, o Min. Luiz Fux, Relator do RE 839.353/MA, julgou monocraticamente ação de cobrança de seguro obrigatório,
verbis
:

“Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejarem
a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas,
consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”

Ainda corrobora os seguintes julgados deste Tribunal,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO
– CABIMENTO – REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.

II -

Importa salientar que a decisão que determina a emenda da petição inicial - a fim de provar o prévio requerimento do benefício - tem por escopo imbuir o indivíduo que foi lesado em seu direito, antes de litigar em juízo, a provocar a via administrativa/ extrajudicial para receber a indenização do seguro obrigatório ou, caso não atendido no seu pleito, demonstrar, para fins processuais, a pretensão resistida
”
. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PRAZO PARA SANAR O VÍCIO – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual
.
” (RAC n. 1005388-57.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE SANAR O VÍCIO – INÉRCIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTES DO STF
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A ausência de comprovação do requerimento administrativo, afasta o interesse processual, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, não constituindo ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
.”
(RAC n. 1005804-08.2018.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei).

Em que pese a alegação da apelante, verifico que não houve comprovação do prévio requerimento administrativo por qualquer forma, quando poderia se valer do envio de carta registrada com aviso de recebimento ou até mesmo reclamação específica junto à SUSEP, já que o documento de id. 110871536, refere-se ao segurado Benedito Lourenço Leite, e os demais documentos são genéricos, que não se aproveitam à espécie, considerando que deve haver pedido individualizado e assim, demonstrar o interesse de agir.

Posto isso, a decisão recorrida mostra-se em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se faz imprescindível o prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de ação, asseverando-se que tal condição não implica em violação ao previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Destarte, desprovido o recurso, majoro a condenação atinente aos honorários advocatícios para R$ 1.100 (mil e cem reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, que deverá ficar suspenso em face da apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022